Tribunal: TJBA
Processo: 8016068-68.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016068-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO PEREIRA e outros (19) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A4 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COM PROVENTOS DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. VÁRIOS IMPETRANTES. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GCET QUE POSSUI NATUREZA GENÉRICA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA GCET COM BASE NO PERCENTUAL DE 125% PARA OS IMPETRANTES QUE RECEBEM PROVENTOS COMO BASE NO POSTO DE 1º TENENTE, E DE 45% PARA QUEM RECEBE PROVENTOS COM BASE DO POSTO DE SUBTENENTE OU 3º SARGENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA A JOÃO PEREIRA E AILTON GOMES DA SILVA. SEGURANÇA CONCEDIDA AOS DEMAIS IMPETRANTES. Vistos, relatados e discutidos os autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8016068-68.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante JOÃO PEREIRA E OUTROS e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA A JOÃO PEREIRA E AILTON GOMES DA SILVA, E CONCEDER A SEGURANÇA AOS DEMAIS IMPETRANTES, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator